Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. TERMO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECONHECIDA PELOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
I – Não há incompatibilidade entre a Constituição Federal e o art. 593, III, “d”, do CPP, sendo possível que o Ministério Público recorra das decisões do Tribunal do Júri sob o fundamento da contrariedade à prova dos autos.
II – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
IV – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
V – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a absolvição decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
VI – Não configura decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
VII – No caso, do exame das provas produzidas em Juízo, notadamente perante o Conselho de Sentença, observa-se que embora tenham respondido afirmativamente os quesitos da materialidade e da autoria, os Jurados absolveram o réu por entender que não ficou demonstrado o dolo de matar.
VIII – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.